Tribunal: STF
Processo: RHC 258161
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 865.294/DF, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA, assim ementado: 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a não equiparação de diretores e empregados de entidades do Sistema "S" a funcionários públicos para fins penais não se aplica automaticamente às Organizações Sociais, que possuem regime jurídico distinto. Trata-se de interpretação jurisprudencial concretizadora do art. 327, §1º, do Código Penal, não sendo desconstitutiva do injusto penal, razão pela qual não há fundamento para sua aplicação retroativa com vistas à desconstituição da coisa julgada. 



    4. A revogação do art. 84, §1º, da Lei nº 8.666/93, que previa o conceito de servidor público por equiparação, não se aplica ao caso, pois a condenação do agravante baseou-se no art. 327, §1º, do Código Penal, e não na norma revogada. O conceito de paraestatal no Código Penal foi utilizado de forma independente da definição prevista na Lei de Licitações. 



    5. Os §§ 14º e 16º do art. 7º do Estatuto da OAB, que estabelecem a necessidade de análise prévia do Conselho Federal para questões relacionadas à prática de advocacia, não se aplicam ao caso, pois a controvérsia não versa sobre a legalidade da prática advocatícia, mas sobre a existência ou não da prestação do serviço de advocacia, sendo esta uma questão probatória alheia à competência administrativa da OAB. 



    6. O entendimento jurisprudencial à época dos fatos já considerava que a prescrição não corria enquanto pendentes recursos manifestamente inadmissíveis, como embargos de declaração ou recursos aos Tribunais Superiores. Não há elementos nos autos que indiquem a consumação do prazo prescricional para a pretensão punitiva ou executória. 



    IV. RECURSO DESPROVIDO.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa do recorrente — condenado pela prática de crimes de peculato, “por ter, em períodos diferentes, desviado recursos advindos do Tesouro do Distrito Federal em proveito próprio e de familiares, por meio da celebração de contratos falsos de prestação de serviços de advocacia com o Instituto Candango de Solidariedade e recebimento dos valores previstos nesses contratos sem a devida prestação do serviço” — reitera os argumentos apresentados perante o Superior Tribunal de Justiça, que podem ser assim resumidos:



    (a) “A bem da verdade, necessário afirmar a INEXISTÊNCIA JURÍDICA de qualquer lei que conceituasse a entidade particular e privada ICS [Instituto Candango de Solidariedade] como “entidade paraestatal” ou autorizasse a equiparação funcional adotada e o processamento do recorrente/paciente por crime funcional e próprio [peculato]”; 



    (b) “o acórdão recorrido erra ao afirmar que os §§ 14º e 16º do art. 7º do Estatuto da OAB, que estabelecem a necessidade de análise prévia do Conselho Federal para questões relacionadas à prática de advocacia, não se aplicariam ao caso, desconsiderando o que afirmado pelo acórdão condenatório, o qual momento algum afirma inexistência ou não de prestação dos serviços de advocacia contratados”; e



    (c) “Os autos estão aparelhados com todos os elementos necessários – e outros mais – para fins de análise da consumação do prazo prescricional”.



    Ao final, requer o provimento do recurso, “declarando a extinção da punibilidade do recorrente/paciente para todos os fins de direito”; ou “determinando ao juízo de conhecimento a intimação do órgão de classe (OAB) para se manifestar sobre os contratos de serviços jurídicos firmados pelo recorrente/paciente e sobre os honorários advocatícios recebidos antes de decisão de mérito”. Subsidiariamente, “reconhecer e declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal relativamente ao PJe 0042941-83.2006.8.07.0001”. 



    É o relatório. Decido.



    A responsabilidade penal do paciente foi reconhecida pelas instâncias ordinárias e chancelada pelo PLENO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que, após a sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, determinou a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos (ARE 1085723 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 17/6/2021).



    Além disso, esta SUPREMA CORTE enfrentou e rejeitou o cerne dos pedidos principais formulados na presente impetração, por ocasião do julgamento do referido recurso, cabendo a transcrição dos seguintes trechos do acórdão:



    [...] reitero que ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal já afirmaram que o Instituto Candango de Solidariedade (ICS), enquanto ostentou a condição de Organização Social, constituiu entidade paraestatal, enquadrando-se no disposto no § 1º do art. 327 do Código Penal, razão pela qual os ocupantes de cargo, emprego ou função no Instituto respondem pela prática de crimes contra a Administração Pública. 



    Destaco, à demasia, no que diz com o pedido de reconhecimento de extinção da punibilidade por implementação de suposta abolitio criminis, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que esse instituto pressupõe lei posterior que deixe de considerar o fato como crime (CP, art. 2º). 



    [...] 



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta que só haverá abolitio criminis na hipótese de revogação da norma integrativa importar em real modificação do tipo penal, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Deferimento do parcelamento do débito fiscal depois da sentença condenatória, mas com data retroativa a período anterior. 3. Pedido de desconstituição da sentença. Impossibilidade. Édito condenatório que não padece de qualquer vício. 4. Portaria Conjunta PGFN/RFB 6/09, que prevê retroação dos efeitos à data do requerimento, não gera nulidade da sentença, tampouco provoca abolitio criminis. 5. Agravo improvido” (RHC 168954 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 03.9.2019).



    [...]



    “FUNCIONÁRIO PÚBLICO EXTENSÃO. Para o fim previsto no artigo 327, § 1º, do Código Penal, tem a qualificação de funcionário público pessoa que exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal ou trabalha em empresa prestadora de serviços contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública. ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE. Os dirigentes e prestadores de serviço têm, para efeito penal, a qualificação de funcionário público. PENA MULTA. A fixação do valor do dia-multa circunscreve-se ao justo ou injusto, não alcançando, em geral, ilegalidade” (HC 138484, Relator(a): Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 18.10.2018).



    [...]



    O que se observa é que a parte busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão, bem como evitar o trânsito em julgado. Nesse contexto, à luz da orientação desta Suprema Corte, revela-se impositiva a determinação do trânsito em julgado, independentemente de publicação do acórdão, bem como a baixa imediata dos autos à origem, como se colhe dos seguintes precedentes: [...]. 



    Se não bastasse, cumpre destacar trechos do parecer da Procuradoria-Geral da República, que assim se manifestou: 



    13. Tal questão também foi acentuada pela Ministra Rosa Weber no HC nº 144.473/DF [também impetrado em favor do paciente]: “Recorde-se que a celebração dos contratos de gestão e o repasse de recursos públicos ao Instituto estão há muito consumados. Seria um contrassenso o impetrante, supostamente beneficiado com desvio de recursos públicos transferidos ao ICS com fundamento em contratos de gestão e sua condição de entidade paraestatal, deixar de responder pelo crime de peculato em virtude de suposta invalidade do ato de qualificação do instituto como organização social. Se os recursos públicos foram transferidos a esse título e tendo o agente se valido dessa circunstância para a prática delitiva, consumando o crime contra a Administração Pública”.



    [...]



    Trata-se, na verdade, de tentativa de revisão criminal por via transversa, vedada pela jurisprudência dos tribunais superiores.



    [...]



    17. No tocante à aplicação retroativa da Lei nº 14.365/22, que conferiu à OAB a prerrogativa de se manifestar previamente quanto à atuação de advogados em ações penais sobre honorários ou prática de advocacia, a irresignação também não prospera, pois tal previsão não tem natureza penal material, sendo disposição de cunho processual-administrativo, regido pelo princípio do tempus regit actum. 



    18. Em contrapartida, como observado pelo STJ, não se discutiu a legalidade da atividade advocatícia do recorrente, mas sim a ausência de efetiva prestação de serviço frente ao pagamento recebido — núcleo típico do crime de peculato. Por essa razão, a exigência de manifestação da OAB não se aplica ao caso concreto, tampouco enseja nulidade da condenação.



    Dessa forma, é inadmissível o conhecimento dessas matérias, não apenas porque se verifica uma “tentativa de revisão criminal”, mas também porque já foram enfrentadas por esta SUPREMA CORTE (cf. HC 164.718-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/2/2019; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013). 



    Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição, o acórdão impugnado está em perfeita consonância com a orientação deste SUPREMO TRIBUNAL, firmada no julgamento do HC 86.125/SP, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 2/9/2005, de que “recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada”. Dentre os julgados que seguiram essa tese, citem-se: HC 203366 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/8/2021; HC 138448 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2017; ARE 976508 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/10/2016; HC 135412 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 6/9/2016; ARE 791825 AgR-EDv-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2016; ARE 723.590 AgR/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/11/2013; HC 113.559/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/2/2013; AI 788.612 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16/11/2012; ARE 969022 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017; esse último assim ementado:



    Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas. Precedentes.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente